Tribunal: STJ
Processo: 0061482-18.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 984006 - SP (2025/0061482-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI - SP330377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE POR DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado que,
habeas corpus
durante o cumprimento de pena, foi surpreendido, por agentes penitenciários,
dormindo em horário de trabalho, no setor de horta do presídio, em conjunto
com outros cinco detentos.
2. O Juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave, com fundamento no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da Lei de
Execução Penal, determinando a regressão de regime e a perda de 1/6 dos
dias remidos. A defesa sustenta que a conduta imputada não configura falta
grave, requerendo sua desclassificação para infração de natureza média ou
leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de
descumprimento de ordem de trabalho por parte do apenado, ao ser
surpreendido dormindo, durante o horário laboral, caracteriza falta disciplinar
de natureza grave, nos termos da Lei de Execução Penal, ou se é possível sua
desclassificação para infração média ou leve.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA48204317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 33ead44d-026e-4d1c-9a18-70dec7e5f030

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a
desobediência a ordens emanadas de agentes penitenciários, especialmente
quanto à execução de tarefas laborais, configura falta grave, nos termos do
art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP.
5. Os relatos dos servidores públicos que flagraram o apenado e
demais detentos dormindo em cômodo destinado à guarda de ferramentas, em
horário de trabalho, são coerentes, consistentes e foram corroborados pela
confissão do próprio sentenciado.
6. A análise da alegação defensiva de que a conduta descaracteriza-
se da gravidade suficiente para ensejar sanção grave demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, medida inviável na esfera do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
05/06/2025
11/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48204317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/06/2025 15:36:06
Publicação no DJEN/CNJ de 18/06/2025. Código de Controle do Documento: 33ead44d-026e-4d1c-9a18-70dec7e5f030

AgRg no HABEAS CORPUS No 984006 - SP (2025/0061482-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI - SP330377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO.
HABEAS CORPUS
FALTA GRAVE POR DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE TRABALHO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
impetrado em favor de condenado que,
habeas corpus
durante o cumprimento de pena, foi surpreendido, por agentes penitenciários,
dormindo em horário de trabalho, no setor de horta do presídio, em conjunto
com outros cinco detentos.
2. O Juízo da execução penal reconheceu a prática de falta disciplinar
de natureza grave, com fundamento no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da Lei de
Execução Penal, determinando a regressão de regime e a perda de 1/6 dos
dias remidos. A defesa sustenta que a conduta imputada não configura falta
grave, requerendo sua desclassificação para infração de natureza média ou
leve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de
descumprimento de ordem de trabalho por parte do apenado, ao ser
surpreendido dormindo, durante o horário laboral, caracteriza falta disciplinar
de natureza grave, nos termos da Lei de Execução Penal, ou se é possível sua
desclassificação para infração média ou leve.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a
desobediência a ordens emanadas de agentes penitenciários, especialmente
quanto à execução de tarefas laborais, configura falta grave, nos termos do
art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP.
5. Os relatos dos servidores públicos que flagraram o apenado e
demais detentos dormindo em cômodo destinado à guarda de ferramentas, em
horário de trabalho, são coerentes, consistentes e foram corroborados pela
confissão do próprio sentenciado.
6. A análise da alegação defensiva de que a conduta descaracteriza-
se da gravidade suficiente para ensejar sanção grave demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, medida inviável na esfera do habeas corpus.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
RELATÓRIO
contra decisão da egrégia Presidência
Trata-se de agravo regimental interposto
desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas corpus.
Consta dos autos que o Juízo da execução reconheceu a prática de falta de
natureza grave do ora agravante, tipificada no art. 50, VI, c/c o art. 39, V, ambos da Lei
de Execução Penal, culminando na perda de 1/6 do tempo remido, bem como na
regressão de regime. No julgamento do agravo em execução interposto, o Tribunal de
origem negou provimento ao recurso defensivo.
Neste recurso, a defesa alega que a conduta do recorrente deixa de
caracterizar-se falta grave, mas sim falta de natureza média ou leve, e "que a ação do
Paciente não demonstra o intuito de desrespeitar, descumprir ou desobedecer a qualquer
regra disciplinar" (fl. 322).
Argumenta que "se faltar ao trabalho é falta média, e, considerando que o
Paciente apenas se atrasou um pouco no retorno ao trabalho no período da tarde, mas
trabalhou normalmente no período da manhã, seria injusta a aplicação de sanção de
natureza grave ao mesmo" (fl. 323).
Em vista do exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

No entanto, não obstante os esforços do agravante, deixou de
constatar elementos suficientes para reconsiderar a decisão.
Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (fls. 309-312):
[...] Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Consta dos autos da Sindicância que os agentes de segurança penitenciária,
durante ronda de rotina no setor de horta, surpreenderam o agravante e outros cinco
detentos dormindo em um cômodo, em horário em que deveriam estar trabalhando, de
modo a descumprir as tarefas a eles destinadas.
[...]
E a confissão do executado foi corroborada pelos seguros relatos dos
servidores públicos, que presenciaram o recorrente e os outros cinco apenados
na sala onde se guarda ferramentas do setor de horta, dormindo em pleno
horário de serviço, deixando de executar as tarefas que lhes foram designadas
(fls. 46/47).
Como se sabe, todo preso tem o dever de respeitar as normas do sistema
carcerário e as ordens emanadas dos agentes penitenciários e, quando
designado a prestar serviços, cumprir as tarefas que lhe forem atribuídas.(...)
Neste cenário, está correta a imputação de falta grave ao sentenciado, não
comportando guarida a pretensão recursal de desclassificar a conduta para
infração de natureza média ou leve (fls. 19-20).

Segundo entendimento firmado nessa Corte, a não obediência de ordens recebidas dos
agentes da unidade prisional constitui falta grave.
Nesse sentido, vale ainda citar os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA
CORTE.
JULGAMENTO
CORRETO
E
INDIVIDUALIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
1- Este C. Tribunal entende, de forma unânime e pacífica, que a
desobediência constitui uma infração de natureza grave prevista no art. 39,
inciso II, c/c art. 50, VI, da LEP. Precedente: AgRg no HC 679.421/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em
, DJe
.
05/10/2021
08/10/2021
2- Segundo a LEP: Art. 39. Constituem deveres do condenado: [...] II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-
se; Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
[... ] VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta
Lei.
3- O fato foi julgado de forma correta, respeitando as garantias e direitos,
em respeito ao princípio do devido processo legal, porque foi devidamente
provado pelo depoimento dos agentes de segurança, que se reveste de
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

presunção de veracidade, bem como não houve cerceamento de defesa, não
havendo que falar, assim, em ofensa à individualização da conduta. O que
ocorre é que, muitas vezes, as condutas de vários detentos são iguais (de negar
a ordem recebida), não significando dizer que elas não foram individualizadas,
uma vez que todos foram julgados separadamente.
4- [...] Não se trata de hipótese de sanção coletiva, que ocorreria se todos
os reeducandos do estabelecimento prisional fossem responsabilizados, não
sendo este o caso dos autos. Não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas
sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar,
com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição
individualizada de todos os envolvidos. [...] (HC 673.816/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a
REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
26/10/2021
28/10/2021
5- [...] a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de
desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via
estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara
fático-probatória, incabível nesta sede [...] (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma,
Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
). [...] (AgRg no HC 550.207/SP,
7/3/2014
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
18/02/2020
28/02/2020
6- Agravo Regimental não provido. (AgRg no HC n. 728.505/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25.3.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. EXAME TOXICOLÓGICO. RECUSA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDENS. REGULAMENTO DISCIPLINAR DA
UNIDADE PRISIONAL. APAC. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O descumprimento pelo reeducando de ordens emanadas por agentes da
unidade prisional configura infração disciplinar de natureza grave, nos termos
do art. 50, inciso VI, da LEP. Precedentes do STJ.
2. A recusa do paciente em realizar exame toxicológico na unidade
prisional da APAC contraria norma disciplinar interna, com a qual o
reeducando anuiu, e configura falta grave por desobediência à ordens da
administração da unidade.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 801.580/MG, Rel.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31.5.2023.)

De igual sorte: AgRg no HC n. 783.146/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de 10.3.2023; AgRg no HC n. 764.761/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de 14.12.2022; AgRg no AREsp n. 1.897.536/MG, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 8.8.2022.
Nessa linha, o entendimento do Tribunal
está em conformidade com a
a quo
jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

Ademais, a reforma do julgado, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar,
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita
do
.
Habeas Corpus
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: AgRg no HC n. 839.334/SP, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26.9.2023; AgRg no HC n.
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30.6.2023;
AgRg no HC n. 780.022/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21.8.2023;
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 29.6.2023;
HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 23.5.2023; e AgRg no
HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22.6.2023;
AgRg no HC n. 822.563/AL, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
16.8.2023; AgRg no HC n. 770.180/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, DJe de 19.4.2023; AgRg no HC n. 748.272/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16.2.2023.
Quanto à ausência de oitiva do paciente antes da regressão de regime, do que consta dos
autos, tal matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação
desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a
propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. REGIME MENOS GRAVOSO. DETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. GUIA DE RECOLHIMENTO. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE
PRISÃO PENDENTE. RESOLUÇÃO N. 474 CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA - CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. O Tribunal de origem não examinou os requisitos legais para a
concessão de benefícios prisionais. Tal circunstância impede o
pronunciamento desta Corte a respeito, sob pena de indevida supressão de
instância.
[...]
5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 796.267/SP, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 25.4.2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SAÍDAS
ANTECIPADAS
E
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
TUTELA COLETIVA NA VIA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO.
1. Inviável o exame por este Sodalício do pleito de saídas temporárias e
monitoramento eletrônico, sob pena de indevida supressão de instância, uma
vez que a tese não foi examinada pelo Colegiado a quo no acórdão atacado.
[...]
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 766.081/SC, Rel.
Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta
Turma, DJe de 28.3.2023.)

Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 818.823/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de 22.6.2023; RCD no HC n. 787.115/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, DJe de 9.3.2023; AgRg no HC n. 756.018/SP, Rel. Ministro João
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 6.3.2023.
Ressalte-se, ainda, que mesmo tratando-se de questão de ordem pública, é inviável o seu
conhecimento se não foi objeto de prévia deliberação pela instância de origem, segundo se
extrai dos seguintes precedentes do STJ: AgRg no AREsp n. 2.160.511/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.9.2022; AgRg no HC n. 808.698
/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23.6.2023; AgRg no HC n.
743.121/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF1),
Sexta Turma, DJe de 23.09.2022; AgRg no HC n. 789.067/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de 19.5.2023; AgRg no HC n. 766.863/RJ, Rel. Ministro João Batista
Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 5.5.2023; AgRg no
HC n. 805.449/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ,
.
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus

A defesa deixa de apresentar fundamento novo, capaz de modificar o
entendimento acima.
De fato, o relatório final da sindicância e as decisões das instâncias de origem
estão bem fundamentadas.
Importante ressaltar que a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a
desobediência a ordens emanadas de agentes penitenciários, especialmente quanto à
execução de tarefas laborais, configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art.
39, V, da LEP.
Nessa linha de entendimento, colaciono os seguintes julgados, nos quais
houve configuração de falta grave (desobediência), por desrespeito à simples ordem:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE.
DESOBEDIÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REVOLVIMENTO DE
PROVAS. VIA INADEQUADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO A 1 (UM
DIA). DECISÃO DE 1o GRAU QUE NADA MENCIONA A RESPEITO DO TEMA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

1. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa,
entenderam que o reeducando violou os arts. 50, inc. VI, c/c o art. 39, inc. II, ambos da Lei
de Execução Penal, cometendo ato de indisciplina quando desobedeceu ordem do agente
penitenciário, na Unidade Prisional, ao se recusar a entrar no pavilhão.
2. Revisar os elementos de prova para concluir pela atipicidade ou pela desclassificação
da falta grave exigiria o revolvimento do contexto fático-probatório, procedimento
incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória.
3. Não há interesse de agir no que diz respeito à alegação defensiva quanto à perda dos
dias remidos, não determinada pela Jurisdição Estadual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 748.272/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, [gn].)
13/2/2023
16/2/2023

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA
GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FALTA MÉDIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO.
1. A instâncias ordinárias, soberanas na análise do contexto fático-probatório,
concluíram que o paciente praticou a falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V,
ambos da Lei de Execução Penal - desobediência, porquanto o aparelho televisor sob a
responsabilidade do agravante estava com seus lacres violados, inclusive com a tampa
traseira aberta, o que era expressamente vedado, conforme termo de responsabilidade
assinado pelo agravante.
2. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a
orientação consolidada nesta Corte, no sentido de que a desobediência aos agentes
penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos
da Lei de Execuções Penais (HC n. 377.551/SP, QUINTA TURMA, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de
).
28/3/2017
3. Reconhecida a falta grave, não há falar em desclassificação para falta média, sem que
sejam revisitadas as provas colhidas no procedimento administrativo disciplinar, o que não é
possível na estreita via do writ.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 764.761/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, [gn].)
12/12/2022
14/12/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE
OITIVA JUDICIAL. NULIDADE NÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
NO
MÉRITO,
REQUER
A
ABSOLVIÇÃO
DO
RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em relação à alegada nulidade por ausência de oitiva judicial, foi consignado pelo
Tribunal a quo que o procedimento administrativo transcorreu dentro dos ditames da
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

legalidade, observados o contraditório e a ampla defesa, e que o agravante foi devidamente
assistido por advogado, também presente durante a oitiva das testemunhas, conforme se
verifica no procedimento administrativo.
Desse modo, ausente qualquer ilegalidade.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a prescrição das faltas disciplinares de
natureza grave, em virtude da inexistência de legislação específica, regula-se, por analogia,
pelo menor dos prazos previstos no art. 109 do Código Penal, qual seja, 3 anos, nos termos
do disposto na Lei n. 12.234/2010" (RHC n. 51.678/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T.,
DJe
). Na espécie, não houve o transcurso do lapso prescricional, porquanto a
22/6/2016
falta grave foi cometida em
e a decisão homologada em
.
12/03/2021
04/08/2021
3. Por fim, é incabível a pretendida absolvição do paciente, uma vez que, conforme os
relatos dos agentes de segurança e as provas amealhadas, ficou evidente a desobediência do
reeducando ao comando dado por servidor público no exercício regular de suas funções.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 711.457/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
de
.)
25/4/2022
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE TATUAGEM EM AMBIENTE
PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ATIPICIDADE: INEXISTÊNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no
momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182
desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada").
In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que
ensejaram o não conhecimento da impetração.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema,
também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que
o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como
coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem
de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
) 3. Nos termos do art. 50, VI, da LEP,
07/06/2018
15/06/2018
constituem falta grave: VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei. E segundo o art. 39, II e V, da mesma lei, constituem deveres do executado: II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se e V-
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.
4. Não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo paciente como
falta grave notadamente porque, conforme assentado no procedimento administrativo
disciplinar, o executado já havia sido instruído a respeito da proibição de realização de
novas tatuagens no ambiente prisional quando deu entrada no presídio, pelo que descumpriu
regulamento do estabelecimento prisional de que tinha conhecimento, configurando o ato de
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

desobediência. Ademais, gerou risco, com sua conduta, de disseminação de doenças no
presídio.
5. Em situação em tudo semelhante à posta nestes autos, esta Corte entendeu que a
realização de tatuagem em ambiente prisional configura falta grave. Precedentes: Habeas
Corpus n. 681.794/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 14/12/2021
; Habeas Corpus n. 689.601/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
; Habeas Corpus n. 684.521/SP, Rel. Min. OLINDO MENEZES
05/10/2021
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), DJe de
; REsp n. 1.954.909/SP,
23/09/2021
Rela. Mina. LAURITA VAZ, DJe de
; Habeas Corpus n. 688.523/SP, Rel. Min.
16/09/2021
RIBEIRO DANTAS, DJe de
;
23/08/2021
Habeas Corpus n. 643.644/SP, DJe de
.
30/06/2021
6. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no sentido
de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não infração disciplinar
administrativa, seja de natureza leve, média ou grave, demanda o revolvimento do conteúdo
fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.
Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 725.349/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe de
)
14/3/2022

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
FALTA
GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. PRÉVIA OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE.
DECISÃO DO JUIZ DA EXECUÇÃO FUNDAMENTADA. VERIFICAÇÃO DA
LEGALIDADE DOS ATOS E DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DESOBEDIÊNCIA
/DESRESPEITO AOS AGENTES PENITENCIÁRIOS, COM SUBVERSÃO DA ORDEM
E DISCIPLINA CARCERÁRIAS. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS.
REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA NOVOS
BENEFÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. In casu, entendeu a Corte de origem caracterizada a falta grave, haja vista que o
ora agravante praticou ato de desobediência, ressaltando-se que [...] os depoimentos dos
servidores evidenciam que o sentenciado se recusou a ficar no pavilhão habitacional, agindo
com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema
penitenciário.
2. De fato, consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que
a desobediência caracteriza falta grave. Precedentes.
3. Registre-se entendimento deste Tribunal no sentido de que a prova oral produzida,
consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram
suficientes para a caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores
públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de
veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral. (HC n.
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

391.170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017, publicado em
). Na
7/8/2017
mesma linha de entendimento: HCn. 334.732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, julgado em
,publicado em 1o/2/2016.
17/12/2015
4. Ainda, segundo jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova oitiva do apenado em
juízo antes da homologação da falta grave se a ele foi oportunizado manifestar-se no âmbito
do procedimento administrativo instaurado para apuração da infração disciplinar,
devidamente acompanhado de defesa técnica [...] HC 321.366/SP, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, Quinta Turma, DJe
).
3/8/2015
5. Na espécie, o executado foi regularmente ouvido e contou com assistência de
advogado, não havendo que falar em cerceamento de defesa, nem em falta de autodefesa.
6. Cabe ao Juiz da Execução verificar a legalidade dos atos e decisões administrativas,
reservando-se à autoridade disciplinar (diretor do PAD) as tarefas de tipificar e classificar a
infração disciplinar (arts. 47, 48, parágrafo único e 54 da LEP).
7. Na hipótese vertente, o Juiz verificou a regularidade do procedimento e reportou-se às
provas, não havendo que falar em ausência de fundamentos. Outrossim, explicou que o
executado agiu com indisciplina, desobedecendo ordens, por duas vezes, comportamento
que, segundo ampla jurisprudência desta Corte, é considerado falta grave, acarretando a
regressão de regime, a perda de dias remidos até o máximo de 1/3 e a interrupção do prazo
para novos benefícios da execução.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 679.421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
, [gn].)
05/10/2021
08/10/2021

Por fim, cumpre ressaltar que "a análise da tese de não-configuração da falta
grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via
estreita do
, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-
habeas corpus
probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, relatora
Ministra. Laurita Vaz, DJe de
).
7/3/2014
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA47607113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 16:03:26
Código de Controle do Documento: 3c222a6e-df1b-4eab-aef8-92f9bd4e296f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0061482-5
HC 984.006 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058819520188260496 00112322120248260502 112322120248260502
58819520188260496
Sessão Virtual de 05/06/2025 a 11/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI
ADVOGADO
: AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI - SP330377
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIO HENRIQUE SOARES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Progressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO HENRIQUE SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: AKIRA CHIARELLI KOBAYASHI - SP330377
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
05/06/2025 a 11/06/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Os Srs.
Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod
Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051555<0221605740@
2025/0061482-5 - HC 984006 Petição : 2025/0018004-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48173678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/06/2025 15:24:55
Código de Controle do Documento: 0F0B4722-BA81-4B20-9840-B18856BD4E71